Tribunal: TJDFT
Processo: 0712851-04.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO FEITO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE. ART. 85, § 8o, DO CPC. ADEQUAÇÃO À REALIDADE PROCESSUAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta pelo Distrito Federal contra a sentença que extinguiu o cumprimento provisório de sentença em razão do reconhecimento do adimplemento das medidas determinadas e o desinteresse da exequente em impulsionar o feito, além de ter fixado honorários advocatícios por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia gira em torno da análise da fixação dos honorários advocatícios. O Distrito Federal entende que deve ser aplicado o percentual previsto no art. 85, §3o, III, do CPC e não o disposto no art. 85, §8o, do CPC, que se refere à apreciação equitativa dos honorários advocatícios.
III. Razões de decidir
3. No julgamento do Tema Repetitivo 1076, a Corte Especial do colendo STJ firmou as seguintes teses jurídicas: “i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo".
4. A jurisprudência desta Corte, alinhada a do colendo STF, tem admitido relativizar eventual discrepância decorrente da literal do § 2o, do art. 85 do CPC/2015, para fixar a verba honorária, arbitrando-a mediante observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade (art. 85, § 8o).
5. O entendimento firmado por esta egrégia Turma não está em conflito com o acórdão paradigma que fundamentou a devolução dos autos (Tema 1076 do STJ). Logo, ao exame da questão e a par dos vetores inerentes, sobretudo, observando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, arbitra-se os honorários de sucumbência conforme a melhor exegese do art. 85, §8o, do CPC.
IV. Dispositivo
6. Negou-se provimento ao apelo do Distrito Federal. Sem honorários recursais.